Tribunal: TJDFT
Processo: 0702986-40.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702986-40.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAQUIM DEMETRIO NETO AGRAVADO: DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por JOAQUIM DEMETRIO NETO em face de decisão proferida pelo juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido do agravante de transferência da pontuação das infrações para o prontuário da indicada infratora. Decido. Alega o agravante ser proprietário do veículo Renault/Sandero EXP 1.6, placa JJK7563, mas, em 29/09/2016, sua genitora foi autuada por ato infracional por estacionar o veículo em gramado/jardim público, ocasionando penalidade gravíssima com 7 pontos na carteira do agravante. Relata que, diante disso, foi impossibilitado de obter sua CNH definitiva. É o relato do necessário. Decido. Tendo em vista os documentos apresentados e as circunstâncias demonstradas nos autos revelam que o agravante não dispõe de condições financeiras para suportar as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, defiro o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC). No caso, a concessão da tutela antecipada esbarra na impossibilidade de se conceder liminar satisfativa contra a Fazenda Pública, consoante disposto no art. 1.059 do CPC c/c art. 1o, § 3o, da Lei no. 8.437/1992. Determinar a transferência da pontuação esgota totalmente o objeto do presente recurso, o que é vedado em caráter liminar. Ademais, não se mostra presente a probabilidade do direito, porquanto o agravante não comprovou ter sido sua genitora autuada pela infração, sendo necessário verificar se o agravante foi devidamente notificado das infrações mantendo-se inerte na indicação do real condutor, porquanto conforme as diretrizes do Artigo 257 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB e do artigo 5o da Resolução 619/2016 do Contran, tal medida era de sua responsabilidade. Assim, em exame preliminar, não se verifica a presença dos requisitos necessários para a concessão da medida pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito